Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701679-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTANCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF AGRAVADO: JOSE EDMILSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13884459) interposto pela ASSOCIAÇÃO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTÂNCIA DO PIPIRIPAU II, PLANALTINA/DF (ASMAREP) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pela agravante em desfavor de JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS, inverteu o ônus da prova. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 13888028): Indefiro o processamento do incidente de falsidade documental, eis que desnecessário à resolução da lide. O réu almeja comprovar falsidade material do livro caixa juntado n ID n. 29340115, porque, sob seu ponto de vista, não retrata a realidade das contribuições recebidas pela associação durante sua gestão. Compulsando os autos, verifica-se que o tesoureiro da associação responsável pelos lançamentos naquele livro-caixa – Ernesto Paulo – reconheceu perante a autoridade policial (ID n. 37910455) ter adulterado alguns lançamentos. Tal declaração é corroborada pelas alegações das partes e documentos juntados, especialmente pela própria autora. Com efeito, não obstante ser incontroverso o fato de que a associação enfrentava sérios problemas de inadimplência dos associados quanto ao pagamento das contribuições mensais desde sua fundação, o livro-caixa registra ínfima inadimplência. Apenas a título de exemplo, verifica-se que dos 62 (sessenta e dois) associados ativos em 2014 apenas 3 supostamente não teriam pago todas as contribuições entre junho de dezembro. Ademais, segundo o livro-caixa, ao menos desde setembro de 2015, a contribuição mensal teria passado de R$ 30,00 para R$ 130,00. A despeito desse registro, no entanto, os recibos juntados pela autora no ID n. 39749254 demonstram que as contribuições em 2015 e 2016 continuavam sendo recolhidas no valor de R$ 30,00. O documento, portanto, efetivamente não retrata a realidade das contribuições recolhidas pela associação, o que torna desnecessário o processamento do incidente. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a existência de eventual saldo. O autor impugna as contas apresentadas, tendo por base o citado livro-caixa, que, no entanto, é incapaz de retratar a realidade das receitas auferidas pela associação, seja em relação ao valor da contribuição vigente em cada período, sejam em relação a seu efetivo pagamento pelos associados. Acerca do ônus probatório assinalo que, não obstante o disposto no art. 551, §1o, segundo o qual cabe ao réu a apresentação de documentos justificativos dos lançamentos, encontra-se presente a condição do art. 373, §1o, do CPC, que autoriza a inversão do ônus da prova. Isso porque o réu não está mais na administração da associação, o que impede seu acesso aos documentos que a ela pertençam ou aos associados. As provas, nesse cenário, são de mais fácil obtenção pela parte autora, que delas dispõe ou pode obter de seus associados. Dito isso, oportunizo à autora juntar aos autos todos os recibos das contribuições associativas do período questionado e outros documentos capazes de infirmar as contas apresentadas. Assinalo que os documentos deverão vir acompanhados de planilha específica e fundamentada de impugnação às contas, com cotejo de cada um dos lançamentos e somatórios parciais e final, conforme já determinado no ID n. 45567112. Prazo de 15 dias. Juntados documentos, dê-se vista ao réu por 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que a inversão do ônus probatório ocorre em situações específicas, as quais não se mostram presentes na espécie, sobretudo porque os documentos exigidos estariam na posse do réu, e a execução da determinação judicial acarretará grandes dificuldades para a requerente. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de manter a distribuição do ônus da prova em caráter estático. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão, a legislação admite a inversão. A narrativa apresentada na exordial refere-se à ação de prestação de contas, buscando a Associação autora aferir a regularidade da gestão anterior. Constata-se que a inversão do onus probandi decorreu da verificação da MM. Juíza de que a autora dispõe de plenas condições para demonstrar os pagamentos realizados por seus associados e o valor da contribuição à época de cada desembolso. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que a própria Associação agravante detém melhores condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde do ponto controvertido, sobretudo porque guarda em seu poder, ou deveria guardar, as anotações de todas as contribuições recebidas e, com isso, poderá fornecer elementos contundentes de prova. Realmente, tal como salientado pela nobre prolatora do decisum hostilizado, o réu não tem mais acesso aos documentos da associação, tampouco a listagem de associados. Nessa seara, possuindo a Associação mais facilidade para a obtenção da prova requerida, uma vez que os documentos são inerentes à atividade da própria entidade, deve suportar o ônus de apresentá-los. Sobre o tema, mutatis mutandis, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. EXIBIÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PELA PARTE AUTORA NÃO RELACIONADOS À LIDE. TUMULTO PROCESSUAL DESNECESSÁRIO. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova à parte adversa. 3. Deve ser indeferido o pleito de exibição, pela parte contrária, de documentos não relacionados às questões debatidas nos autos, mormente quando contemplam diversos volumes, de modo a causar tumulto processual desnecessário e prejuízo à celeridade processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1187919, 07086627620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a interposição de Agravo de Instrumento em face do deferimento de pedido de inversão do ônus da prova, baseada no parágrafo primeiro, do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela autora, a ele são postas melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1183489, 07173887320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no PJe: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador